Tribunal: TJBA
Processo: 8057947-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057947-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Advogado(s)
:
RAPHAEL PITOMBO DE CRISTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. DECISÃO POSTERIOR PROFERIDA EM INCIDENTE DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA À ÉPOCA DO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO APTO A GERAR INTEGRAÇÃO DO JULGADO. POSTERIOR NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL. MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento, sob a alegação de omissão e erro de premissa fática. Os Embargantes sustentam que a decisão recorrida não teria considerado a existência de decisão anterior da Presidência do Tribunal, proferida em 13 de setembro de 2025, no Pedido de Suspensão de Liminar (SLS n. 8053026-82.2025.8.05.0000), que teria suspendido os efeitos da liminar concedida em primeiro grau, implicando, segundo sua argumentação, na perda superveniente do objeto ou ineficácia da decisão agravada. Requerem, ainda, o reconhecimento de litigância de má-fé por parte da Embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão ou erro de premissa fática por parte do acórdão embargado, em razão da suposta existência de decisão anterior da Presidência do Tribunal que teria suspendido a liminar de primeiro grau; (ii) analisar se se configura litigância de má-fé da Embargada, passível de penalidade nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

À época de sua prolação, não constava nestes autos qualquer informação sobre a tramitação ou decisão proferida no Pedido de Suspensão de Liminar (SLS), inexistindo, portanto, elemento que permitisse ao Relator conhecer ou considerar a referida medida cautelar.

A dinâmica processual das tutelas provisórias, especialmente em sede de incidentes de suspensão, é marcada por instabilidade e alteração de cenários, razão pela qual fatos supervenientes e externos ao conteúdo do processo originário não vinculam, necessariamente, a validade do julgamento proferido com base no estado do processo naquele momento.

A Embargada demonstrou, na manifestação aos presentes Embargos, que o Pedido de Suspensão de Liminar foi posteriormente rejeitado por decisão final da Presidência do Tribunal (Id 93836251 da SLS), o que, embora posterior, confirma a eficácia do acórdão embargado e afasta eventual nulidade ou necessidade de retratação.

Inexiste nos autos qualquer conduta da Embargada que possa ser qualificada como litigância de má-fé, uma vez que os fundamentos trazidos pelos Embargantes, embora superados por decisão posterior, possuíam verossimilhança e relevância argumentativa, não sendo caracterizada a intenção protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057947-21.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e outros e como Embargado ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça